Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709519-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS APELADO: HENRIQUE VIANA DIAS D E S P A C H O Por envolver a presente demanda interesse do Autor, à época em que era menor de idade, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para informar se tem interesse em se manifestar nos autos. Após, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 09:50:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator